Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL PARA O TRINTÍDIO DO ART. 75 DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, sob o fundamento de que não teria sido exaurido o limite trintenário previsto no art. 75 do Código Penal, considerando como marco inicial o trânsito em julgado da última condenação, ocorrido em 04/10/1999.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar o marco inicial para a contagem do trintídio estabelecido pelo art. 75 do Código Penal, no contexto em que sobreveio nova condenação criminal durante o cumprimento da pena, com consequente unificação da reprimenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível realizar a unificação da pena somente após o trânsito em julgado da condenação, porquanto é o momento processual em que se esgotam as vias recursais, a fim de alterar a pena do acusado e, portanto, a reprimenda é quantificada de maneira definitiva, possuindo, somente a partir desse momento, a capacidade de gerar efeitos executórios e, assim, interferir na quantificação da pena que já estava em cumprimento pelo reeducando.
4. O marco inicial para a contagem do trintídio estabelecido pelo art. 75 do Código Penal é a data em que houve o trânsito em julgado da última condenação.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo em execução desprovido.